Tribunal: STF
Processo: Rcl 77010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Gilberto Siqueira Barreto contra decisão proferida pelo TJRO, sob alegada violação da  competência, autoridade e súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado ao perdimento de um veículo em razão do crime do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998, tendo a condenação se dado com base em fotos juntadas na fase inquisitorial, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; a sentença foi mantida em sede de apelação, o recurso extraordinário, inadmitido e o agravo em recurso extraordinário não foi conhecido, infringindo autoridade de decisões do STF e ferindo entendimentos de incidente de resolução de demandas repetitivas, com inclusive entendimento fixado na Súmula 727.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, com a consequente absolvição e liberação do veículo apreendido;  subsidiariamente, a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte.
        É o relatório                                                                           
        Decido
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. O presente caso não se enquadra em nenhuma das mencionadas hipóteses de cabimento, notadamente, porque o reclamante não aponta paradigma vinculante desta Suprema Corte. No mesmo sentido, confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347/DF. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 36.424 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2019, p. 16/10/2019).

    7. Em verdade, percebe-se que o reclamante pretende utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. Aponto precedente:

Agravo regimental em reclamação. 2. Art. 5º da Constituição da República. 3. Ausência de paradigma com efeito vinculante. 4. Reclamação usada como sucedâneo de recurso. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 70.758 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 27/11/2024).

    8. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do
art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator